Tribunal: TJMT
Processo: 1038691-86.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038691-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RODRIGO BENEDITO DA SILVA - CPF: 998.169.541-68 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1038691-86.2025.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO:
RODRIGO BENEDITO DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS APREENSÃO DO BEM. CONDUTA ATIVA DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a descaracterização da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, após a aceitação, pelo credor, do pagamento das parcelas vencidas posterior à apreensão do bem, julgando improcedente o pedido e impondo ao banco os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas após a apreensão do bem descaracteriza a mora; e (ii) se tal conduta afasta o interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão, com repercussão nos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A constituição inicial da mora e o ajuizamento da ação mostraram-se legítimos, diante do inadimplemento contratual do devedor.

4. Contudo, a posterior emissão de boleto pelo credor e a quitação das parcelas vencidas evidenciam conduta ativa voltada à regularização do contrato, gerando legítima expectativa de recomposição da relação obrigacional.

5. A aceitação do pagamento sem ressalvas configura flexibilização da exigência legal de quitação integral, afastando a subsistência da mora à luz da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

6. A tentativa de prosseguimento da ação após tal conduta caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, em afronta à confiança legitimamente depositada pelo devedor.

7. A descaracterização da mora implica a perda superveniente do interesse processual, tornando insubsistente a pretensão de busca e apreensão.

8. Inexistem elementos que evidenciem litigância de má-fé do requerido, sendo insuficiente a mera divergência jurídica para aplicação das penalidades do CPC.

9. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo credor, à luz do princípio da causalidade, pois sua conduta posterior foi determinante para a extinção da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas após a apreensão do bem, sem ressalvas formais, descaracteriza a mora e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. A conduta contraditória do credor, em afronta à boa-fé objetiva, afasta o interesse processual e impõe a manutenção dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1038691-86.2025.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO:
RODRIGO BENEDITO DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira ajuizou a demanda visando à apreensão do veículo objeto de Cédula de Crédito Bancário firmada com o requerido, ao fundamento de inadimplemento contratual decorrente da ausência de pagamento de parcela vencida em 27/01/2025, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida.

A inicial foi instruída com contrato, demonstrativo de débito e notificação extrajudicial comprobatória da mora.

Deferida a liminar, procedeu-se à busca e apreensão do bem em 10/05/2025, ocasião em que o requerido foi devidamente citado.

Após a apreensão, o requerido noticiou nos autos ter efetuado o pagamento das parcelas em atraso, mediante boleto emitido pelo próprio banco, no valor de R$ 3.627,06, juntando comprovantes e extrato bancário.

Sustentou, ainda, a existência de tratativas com a instituição financeira no sentido de regularização do contrato e devolução do veículo, requerendo a restituição do bem e o levantamento das restrições incidentes.

O banco autor, por sua vez, manifestou-se no sentido de que o pagamento realizado foi parcial e posterior à apreensão, não sendo apto a caracterizar a purgação da mora, razão pela qual requereu a consolidação da propriedade do veículo em seu favor.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a existência de tratativas entre as partes e a quitação das parcelas vencidas mediante emissão de boleto pelo credor, concluiu pela ausência superveniente de interesse processual, ao fundamento de que a conduta do banco teria gerado legítima expectativa de regularização contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Em consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a restituição do veículo ao requerido e revogando a liminar anteriormente concedida.

Irresignado, o banco interpôs apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença.

Argumenta que a purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento da integralidade da dívida, não sendo admitido o adimplemento parcial.

Afirma que o requerido quitou apenas as parcelas vencidas, após a apreensão do bem, sem afastar o vencimento antecipado.

Alega, ainda, inexistir qualquer acordo formal ou renúncia do credor, sustentando que a emissão de boleto não configura transação nem implica concordância com a devolução do bem.

Aduz inadequada aplicação do princípio da boa-fé objetiva, bem como a subsistência do interesse processual.

Por fim, assevera que houve conduta de má-fé por parte do requerido, ao tentar induzir o Juízo a erro quanto à extensão do pagamento realizado, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento da ausência de purgação da mora e consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside em verificar se, diante da conduta do credor fiduciário após a apreensão do bem, subsiste a mora apta a justificar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ou se, ao revés, restou ela descaracterizada em razão da aceitação do pagamento das parcelas vencidas, com as consequentes repercussões sobre o interesse processual e os ônus sucumbenciais.

Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o requerido deixou de adimplir parcela do contrato, o que ensejou a constituição regular da mora e o ajuizamento da ação, sendo deferida e cumprida a liminar de busca e apreensão em 10/05/2025.

Também se encontra devidamente comprovado que, após a efetivação da medida, o próprio banco credor emitiu boleto para pagamento das parcelas vencidas, o qual foi quitado pelo devedor em 12/05/2025, circunstância corroborada por comprovantes e extratos bancários juntados aos autos.

Ademais, as conversas por aplicativo indicam a existência de tratativas entre as partes voltadas à regularização do contrato.

A partir desse contexto fático, impõe-se a análise jurídica da controvérsia sob a perspectiva não apenas da literalidade do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, mas também à luz dos princípios que regem as relações contratuais, especialmente a boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil.

É certo que, sob uma leitura estritamente gramatical da norma, a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, não sendo suficiente o adimplemento parcial.

Todavia, a interpretação do ordenamento jurídico não pode se esgotar no plano literal, devendo ser orientada por uma leitura sistemática e teleológica, capaz de harmonizar a disciplina específica da alienação fiduciária com os princípios gerais do direito obrigacional.

Nesse cenário, assume relevo a análise do comportamento do credor fiduciário.

Verifica-se que, após a apreensão do bem, o banco não apenas manteve postura inerte, mas, ao contrário, adotou conduta ativa no sentido de viabilizar o pagamento das parcelas vencidas, mediante a emissão de boleto, o qual foi efetivamente quitado pelo devedor.

Tal conduta revela inequívoca flexibilização, pelo próprio credor, da exigência de pagamento integral, criando no devedor legítima expectativa de regularização contratual e restituição do bem.

A posterior tentativa de desconsiderar esse pagamento, com fundamento na ausência de quitação integral, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Incide, na hipótese, a vedação ao
venire contra factum proprium
, que impede a adoção de condutas incompatíveis quando capazes de frustrar a confiança legitimamente depositada pela outra parte.

Não se trata de afastar a incidência do Decreto-Lei nº 911/69, mas de reconhecer que o próprio credor, no exercício de sua autonomia privada, modulou os efeitos do inadimplemento, ao admitir, na prática, forma diversa de regularização da dívida.

Assim, a aceitação do pagamento das parcelas vencidas, sem qualquer ressalva formal quanto à insuficiência do montante, descaracteriza a mora e torna insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Neste seguimento:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO E TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS SIMULTÂNEAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO CARACTERIZADO – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO PRINCÍPIO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – MORA INSUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A sentença reconheceu a descaracterização da mora pela aceitação de pagamento das parcelas vencidas, extinguiu a ação e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 2. O Banco Volkswagen alega que, em observância ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos integralmente ao devedor, pleiteando redistribuição ou redução dos honorários. Por outro lado, Martins Missias sustenta a existência de dano moral decorrente da busca e apreensão indevida do veículo, além de má-fé processual do banco, requerendo a condenação em indenização e multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões centrais em discussão: (i) Verificar se a aceitação de pagamentos pelo credor descaracteriza a mora e torna a busca e apreensão insubsistente. (ii) Analisar a ocorrência de dano moral e definir o quantum indenizatório. (iii) Examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . O comportamento do Banco Volkswagen, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e simultaneamente dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, configura venire contra factum proprium e viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), descaracterizando a mora do devedor e tornando insubsistente o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A busca e apreensão do veículo, em contexto de quitação das parcelas e renegociação do débito, caracteriza abuso de direito e enseja dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de prejuízo específico, sendo o valor de R$ 10 .000,00 fixado como razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico e compensatório da medida (CC, art. 944). 5. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não restaram demonstradas condutas dolosas, fraudulentas ou maliciosas por parte do banco, conforme exigido pelo art. 80 do CPC, sendo inviável a aplicação da penalidade, embora a conduta do credor tenha caracterizado desídia que fundamenta a condenação por danos morais. 6. A manutenção da condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa é adequada e está em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inviável a redistribuição do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso do Banco Volkswagen S/A desprovido. Recurso de Martins Missias dos Santos parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tese de julgamento: 1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, descaracteriza a mora e torna insubsistente o prosseguimento de ação de busca e apreensão, à luz do princípio da boa-fé objetiva. 2. A busca e apreensão indevida de veículo em contexto de quitação de débito caracteriza dano moral in re ipsa, que deve ser indenizado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo, fraude ou alteração dolosa da verdade, nos termos do art. 80 do CPC, não se configurando por mero exercício do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; CPC, arts. 80 e 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 1022847-21.2022.8.11 .0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16 .11.2023. TJ-MT, AC nº 1031832-59.2022 .8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024. TJ-MT, RI nº 1010128-70.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04 .06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128131920248110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2025).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão. “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024).

A alegação recursal de inexistência de acordo formal não altera essa conclusão, porquanto, no direito contemporâneo, a formação de vínculos obrigacionais não se restringe à formalização escrita, sendo plenamente possível a configuração de ajuste tácito a partir de condutas concludentes, como ocorre na hipótese em exame.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de litigância de má-fé por parte do requerido.

Com base apenas nas informações constantes dos autos, não se identificam elementos suficientes a demonstrar dolo processual, fraude ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, sendo certo que a mera divergência quanto à interpretação jurídica dos efeitos do pagamento não autoriza a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, a solução adotada na sentença mostra-se adequada.

Embora a ação tenha sido proposta em razão do inadimplemento do devedor, a perda superveniente do interesse processual decorreu de conduta do próprio credor, que, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas após a apreensão, contribuiu decisivamente para a descaracterização da mora.

À luz do princípio da causalidade, impõe-se, portanto, a manutenção da condenação do banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença não merece reparo, porquanto alinhada à jurisprudência desta Corte e aos princípios que regem as relações contratuais, notadamente a boa-fé objetiva.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026